Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ.
2. “Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018).
3. Demonstrado que a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido para extinguir o processo principal ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, afasta-se a prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido.